Tribunal: TJBA
Processo: 0303316-33.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303316-33.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NORMANDIA MARIA DE SOUZA STRAPPA Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO. QUESTÃO APRECIADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1184. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE AOS PROCESSOS EM CURSO. AUTONOMIA MUNICIPAL RESPEITADA. PARADIGMA QUE PRESERVA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM VALOR INFERIOR A 10 MIL REAIS. PRERROGATIVA CONDICIONADA À ADOÇÃO DE PRÉVIAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR AJUIZADA EM 2015 E SEM CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E/OU LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente. 2. Ajuizada em 2015, a execução permaneceu sem movimentação útil desde então, visto que o Exequente só retornou aos autos em 2024, depois de prolatada a sentença extintiva. 3. Instado a se manifestar sobre a incidência do Tema 1184 ao caso concreto, igualmente não se manifestou. 4. O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, salvo se houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura, hipótese não configurada no caso concreto. 5. Não se cogita de violação da autonomia municipal, uma vez que o entendimento adotado pela Corte Constitucional não veda a adoção de valor inferior a 10 mil reais para o ajuizamento das execuções fiscais, mas exige, para lhes conferir validade, a comprovação de que medidas administrativas foram infrutíferas, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 6. A extinção do processo não implica renúncia ao crédito e nem impossibilita sua cobrança pelas vias administrativas/judiciais, respeitadas as diretrizes vinculantes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, bem como a prescrição. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0303316-33.2014.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça